Tribunal: TJDFT
Processo: 0002688-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002688-78.2019.8.07.0007 RECORRENTE: SOLARIO PARTICIPACOES E AQUISICOES LTDA RECORRIDA: OI S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO. OI S.A. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 400 DO CPC E SÚMULA 389 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1.Cabe à autora a juntada da cópia do contrato de aquisição de linhas telefônicas, bem como a prova da data da efetiva subscrição de ações em seu favor e cópia do balancete do mês correspondente à integralização do capital decorrente do contrato de participação financeira. 2. Não é caso de aplicação do art. 400 do CPC (exibição de documentos), eis que a Súmula 389 do STJ enuncia que a comprovação do pagamento do 'custo do serviço' referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima. 3. Sendo a autora cessionária de direitos de contratos de participação financeira deve comprovar que efetivamente os cedentes eram os titulares do direito alegado. 4. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 100, § 1o, da Lei 6.404/1976, sob o argumento de que o pedido exibitório incidental comportava deferimento, de modo que o ônus de trazer os instrumentos por força do dever previsto no aludido dispositivo, deveria recair sobre a recorrida; c) artigos 336 e 341, ambos do CPC, asseverando que a recorrida não impugnou os fatos narrados na petição inicial; d) artigo 373, inciso I, do mesmo diploma legal, afirmando que trouxe com a inicial informações suficientes à comprovação da cessão do crédito e vínculo jurídico existente entre as partes. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. e) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração considerados protelatórios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). O especial igualmente não merece prosseguir no que ser refere à apontada ofensa aos artigos 100, § 1o, da Lei 6.404/1976, 336, 341 e 373, inciso I, todos do CPC, bem como quanto o invocado dissenso pretoriano. Cinge-se a controvérsia em aferir se cabe à recorrente o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ou se cabe à recorrida o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da ora recorrente. A turma julgadora, por sua vez, concluiu que a autora/recorrente não logrou êxito ao tentar comprovar o direito que alega possuir, pois não juntou cópia do contrato de aquisição de linhas telefônicas, bem como não demonstrou a data da efetiva subscrição de ações em seu favor, com a cópia do balancete do mês correspondente à integralização do capital decorrente do contrato de participação financeira, o que seria requisito para o deferimento do pedido incidental de exibição de documento. Como se sabe, para rever tais conclusões encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003